Tribunal: TJMT
Processo: 1024121-21.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024121-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MEIRIANE CARLA SANTIAGO PEREIRA - CPF: 050.488.021-79 (RECORRENTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TROCA DE TITULARIDADE. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO POR MAIS DE 30 HORAS. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO REGULAMENTAR PARA RELIGAÇÃO. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão de interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica por aproximadamente 30 horas, após solicitação da consumidora para transferência de titularidade da unidade consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a retirada do medidor e a consequente interrupção do fornecimento de energia elétrica por período superior ao previsto na Resolução Normativa no 1000/2021 da ANEEL caracterizam falha na prestação do serviço e ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial e contínuo, de modo que sua interrupção somente se admite em hipóteses excepcionais e dentro dos prazos regulamentares fixados pela ANEEL.

4.

A própria documentação apresentada pela concessionária demonstra que o serviço foi interrompido em 24/03/2025 e apenas restabelecido em 25/03/2025 às 17h56min, evidenciando falha na prestação do serviço.

5.

O art. 362, IV, da Resolução Normativa no 1000/2021 da ANEEL estabelece o prazo máximo de 24 horas para religação em área urbana, parâmetro que foi descumprido pela recorrente.

6.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, configura dano moral presumido (in re ipsa), nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 49 das Turmas Recursais do Mato Grosso.

7.

O valor arbitrado na sentença (R$ 3.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em consonância com precedentes em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1024121-21.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida(s):

Meiriane Carla Santiago Pereira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26/09/2025

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da inicial para
CONDENAR
a empresa requerida a compensar a autora pelos danos morais sofridos, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).
”

O processo teve origem em ação de indenização por danos morais decorrente de corte indevido de energia elétrica. A autora/recorrida alega que solicitou a troca de titularidade da unidade consumidora para seu nome em 24/03/2025, porém, no mesmo dia, a empresa retirou o medidor de energia, deixando-a sem o fornecimento do serviço essencial por aproximadamente 30 horas, sendo restabelecido apenas no dia 25/03/2025.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que não houve interrupção ou suspensão do fornecimento de energia elétrica, mas apenas a troca de titularidade da unidade consumidora, com retirada do medidor da UC anterior e instalação na nova UC em nome da autora, ocorrendo a transferência e religação no mesmo dia. Argumenta ainda que, se houve falta de energia, esta foi provocada por problemas localizados após o ponto de entrega, pelos quais não pode ser responsabilizada. Por fim, alega ausência de provas do dano moral.

Em contrarrazões, a recorrida reafirma que o fornecimento de energia foi interrompido em 24/03/2025 e só restabelecido em 25/03/2025, conforme documentação apresentada pela própria recorrente, que comprova que o serviço foi restabelecido somente às 17h56min do dia 25/03/2025.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica ao realizar a troca de titularidade solicitada pela consumidora, com a consequente interrupção do fornecimento por período superior ao permitido pela regulamentação do setor.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que a própria recorrente confirma em sua contestação que houve a retirada do medidor da unidade consumidora para instalação na nova unidade em nome da autora. A documentação apresentada pela recorrente demonstra que o medidor foi retirado no dia 24/03/2025 e a instalação do novo medidor ocorreu apenas no dia 25/03/2025, às 17h56min.

Embora a recorrente alegue que não houve interrupção do fornecimento de energia, os documentos por ela própria apresentados evidenciam o contrário, confirmando a narrativa da autora de que ficou sem o serviço essencial por aproximadamente 30 horas.

A Resolução Normativa no 1000/2021 da ANEEL estabelece em seu art. 362, IV, que a energia deve ser restabelecida em até 24 horas em área urbana:

“Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV -
24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.”

No caso de transferência de titularidade, não há previsão para interrupção prolongada do serviço, devendo a concessionária adotar procedimentos que garantam a continuidade do fornecimento.

Importante destacar que o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial e contínuo, cuja interrupção indevida ou por período superior ao permitido pela regulamentação caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando reparação por danos morais.

A respeito, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A jurisprudência das Turmas Recursais tem se orientado no sentido de que a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, por se tratar de serviço essencial, gera dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando a comprovação do efetivo prejuízo. Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
SUSPENSÃO
INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA DURANTE PROCEDIMENTO DE
TROCA
DE TITULARIDADE. DEMORA NO RESTABELECIMENTO.
DANO

MORAL
CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por
danos

morais
decorrente da
suspensão
do fornecimento de
energia
elétrica após solicitação de transferência de titularidade da unidade consumidora, com retirada do
medidor
e demora de 72 horas para o restabelecimento do serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a
suspensão
do fornecimento de
energia
elétrica com retirada do
medidor
durante procedimento de transferência de titularidade, seguida de demora no restabelecimento do serviço, configura falha na prestação de serviço passível de indenização por
danos

morais
.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A
suspensão
do fornecimento de
energia
elétrica com retirada do
medidor
durante procedimento de transferência de titularidade não encontra respaldo na Resolução 1000/2021 da ANEEL, que prevê prazo de até 3 dias úteis para alteração de titularidade na área urbana, sem previsão de interrupção do serviço durante esse processo.
4. A concessionária não apresentou justificativa técnica que tornasse necessária a retirada do
medidor
, limitando-se a alegar que seguiu o procedimento previsto para
troca
de titularidade e ligação nova, argumento que não se mostra crível considerando que no imóvel já havia um relógio
medidor
.
5. O restabelecimento do serviço ocorreu somente após 72 horas, apesar dos diversos protocolos abertos pelo consumidor, em evidente descumprimento do prazo normativo de 4 horas previsto no art. 362, I, da Resolução 1000/2021 da ANEEL para casos de
suspensão
indevida.
6.
A interrupção indevida do fornecimento de
energia
elétrica, serviço essencial, por período significativo (72 horas), configura
dano

moral
in re ipsa, conforme Súmula 49 das Turmas Recursais, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo
.
7. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado a título de
danos

morais
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e os precedentes das Turmas Recursais em casos similares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A
suspensão
do fornecimento de
energia
elétrica com retirada do
medidor
durante procedimento de transferência de titularidade, sem justificativa técnica, configura falha na prestação de serviço. 2. A demora no restabelecimento do serviço essencial de
energia
elétrica por período superior ao prazo normativo de 4 horas previsto no art. 362, I, da Resolução 1000/2021 da ANEEL caracteriza
dano

moral
in re ipsa, dispensando a comprovação específica do prejuízo."
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CC, art. 944; Resolução Normativa ANEEL 1.000/2021, arts. 4o, § 3o, 138, § 3o, e 362, I; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 49 das Turmas Recursais; STJ, AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. 21/03/2013, DJe 11/04/2013; STJ, AgInt no AREsp 703055/RS; STJ, AgInt no AREsp 2059743/RJ; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1037972-98.2023.8.11.0001, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, j. 04/12/2023, DJE 11/12/2023.
(N.U 1013229-78.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

Tal entendimento foi inclusive objeto de edição de súmula pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 49: “A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais (água, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e gera dano moral in re ipsa”.

Quanto ao valor da indenização fixado na sentença (R$ 3.000,00), entendo que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade da conduta, o caráter pedagógico da medida e os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos semelhantes.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, concluo que a sentença recorrida não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente em honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025